Tribunal: STF
Processo: Rcl 61190
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Thiago Luiz Alves do Nascimento contra acordão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, proferido no processo nº 2152-86.2015.8.11.0010, o qual teria desrespeitado as teses do Supremo Tribunal Federal firmadas no RE 837.311/DF (Tema 784 RG) e no RE 1.041.210/AC (Tema 1.010 RG).



    Quanto à matéria controvertida na origem, narra o reclamante que



    “ingressou em 13/07/2015 com Ação de Obrigação de Fazer na comarca de Jaciara/MT, com pedido de nomeação para o cargo de Advogado Público do Município de Jaciara, para o qual foi classificado em 4º lugar, no concurso público realizado pelo ente municipal. 



    Em 1ª Instância, no dia 30/06/2016 o juízo de piso reconheceu a preterição e o Município de Jaciara foi condenado a nomear o reclamante para o cargo de Advogado do Município



    [...] 



    Interposta a apelação pelo Município de Jaciara, em 2ª Instância, a 1ª Câmara de Direito Público do TJMT reformou a decisão (ID).



    Foram opostos os embargos de declaração apontando omissões no acórdão e o desrespeito à JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com repercussão geral, todavia, o pronunciamento foi mantido, sem enfrentar o precedente da SUPREMA CORTE (e-STJ. Fl. 136 até e-STJ. Fl. 141 dos Embargos” (edoc. 1, p. 2-9)).



    Sustenta, assim, que “o Município de Jaciara mantinha na função Advogado/Assessor Jurídico comissionados, contrariando a regra do concurso público prevista no art. 37, II, da Constituição Federal, além da ofensa à impessoalidade e à moralidade administrativa e ao contrário do que decidiu o Supremo Tribunal Federal nos TEMAS 784 e 1.010” (edoc. 1, p. 20).



    Requer, liminarmente, que se determine ao “ao Gestor(a) do Município de Jaciara que proceda à IMEDIATA NOMEAÇÃO DO RECLAMANTE, conforme regras previstas EDITAL Nº 01/2014”



    É o relatório. Decido.



    No caso, o recurso extraordinário foi inadmitido na origem, tendo o reclamante opostos embargos de declaração, os quais foram desprovidos pelo Vice-Presidente do TJMT. Em consequência, foi interposto agravo em recurso extraordinário, que foi remetido ao STF em conformidade com art. 1.042, § 4º, do CPC (edoc. 27 - p. 4-19, 66-69, 102-104, 112-125).



    Em consulta ao sistema processual desta Corte pelo número único e nome das partes, verifico que o feito foi protocolado/autuado como ARE nº 1.399.532/MT e submetido à análise da Presidência da Corte, a qual negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por Thiago Luiz Alves do Nascimento. A decisão foi mantida no julgamento do agravo regimental ocorrido na sessão virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023 (Tribunal Pleno, DJe de 25.7.23), tendo transitado em julgado em 9.8.2023. 



     Vê-se, assim, que o recurso extraordinário do reclamante teve seu regular trâmite, tendo sido apreciado pelo órgão máximo desta Corte, o que afasta a alegação de violação aos paradigmas apontados ou de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. 



    Em verdade, o reclamante vale-se da reclamação constitucional para superar a decisão da Presidência da Corte no ARE nº 1.399.532/MT, mantida pelo Tribunal Pleno, cuja análise do AgR transitou em julgado. Além de não se admitir reclamação constitucional para substituir pronunciamento de Ministro da Corte, também não se conhece de reclamação usada como sucedâneo de recurso que a parte tenha deixado de apresentar validamente.



    Nessa medida, entendo que o debate proposto desenvolveu-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, como ocorre no caso em análise. Vide jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente